Tribunal: TJES
Processo: 0012503-51.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012503-51.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALEX SANDRO DO NASCIMENTO JUNIOR

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012503-51.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALEX SANDRO DO NASCIMENTO JUNIOR

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DO ECA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO EM INFRAÇÃO PENAL COM ADOLESCENTES. APLICAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que (i) declarou extinta a punibilidade do acusado quanto ao delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06, em razão da prescrição, e (ii) o absolveu da imputação do art. 244-B da Lei nº 8.069/90, com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público sustenta a existência de prova suficiente de autoria e materialidade do delito de corrupção de menores, requerendo a condenação do acusado.

A defesa pugna pelo desprovimento do recurso, alegando ausência de prova judicializada quanto à participação do acusado na prática delitiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se há prova judicial suficiente para demonstrar que o acusado praticou infração penal em concurso com adolescentes ou os induziu à prática criminosa, apta a caracterizar o delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O delito de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA, possui natureza formal, sendo prescindível a comprovação da efetiva corrupção do menor, conforme entendimento consolidado na Súmula 500 do STJ.

6. Não obstante, exige-se prova segura de que o agente praticou infração penal com o menor ou o induziu à prática infracional, não sendo suficiente a mera presença em contexto delitivo.

7. A prova judicializada não individualizou a conduta do acusado, inexistindo elementos seguros de sua participação no roubo ou no eventual envolvimento com os adolescentes na prática de infração penal.

8. Os depoimentos colhidos em juízo demonstram a ocorrência do fato e a presença do acusado no veículo, mas não permitem afirmar, sem dúvida razoável, sua atuação concreta ou relevante para a configuração do tipo penal.

9. A condenação não pode se fundar preponderantemente em elementos inquisitoriais, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, sendo indispensável a confirmação em juízo sob o crivo do contraditório.

10. A ausência de prova robusta acerca da prática de infração penal pelo acusado em conjunto com menores impõe a manutenção da absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

11. Jurisprudência relevante: Súmula 500 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença absolutória.

Tese de julgamento: “A configuração do crime de corrupção de menores, embora de natureza formal, exige prova segura de que o agente praticou infração penal com o adolescente ou o induziu à prática criminosa, não sendo suficiente a mera presença no contexto fático delitivo”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, art. 155; art. 386, incisos III e VII.

Lei nº 8.069/90, art. 244-B.

Lei nº 11.343/06, art. 28.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Súmula 500.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, que, nos autos da ação penal nº
0012503-51.2020.8.08.0035
, julgou extinta a punibilidade de ALEX SANDRO DO NASCIMENTO JÚNIOR quanto ao delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, em razão da prescrição, e o absolveu da imputação do art. 244-B da Lei nº 8.069/90, com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

Irresignado, o Ministério Público sustenta que a sentença deve ser reformada para condenar o apelado pela prática do crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao argumento de que há prova suficiente de autoria e materialidade, destacando que a corrupção de menores restou caracterizada pelo envolvimento do acusado com adolescentes na prática de infração penal, sendo irrelevante a propriedade da substância entorpecente e desnecessária a efetiva prática de crime mais grave para configuração do tipo.

Em contrarrazões, a defesa, patrocinada pela Defensoria Pública, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso ministerial.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Sócrates de Souza, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial, entendendo presentes elementos suficientes à condenação do apelado pela prática do crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012503-51.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALEX SANDRO DO NASCIMENTO JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, que, nos autos da ação penal nº 0012503-51.2020.8.08.0035, julgou extinta a punibilidade de ALEX SANDRO DO NASCIMENTO JÚNIOR quanto ao delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, em razão da prescrição, e o absolveu da imputação do art. 244-B da Lei nº 8.069/90, com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

A insurgência ministerial devolve a esta instância, em essência, apenas a absolvição de ALEX SANDRO DO NASCIMENTO JÚNIOR quanto ao crime previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, pois a sentença extinguiu a punibilidade em relação ao art. 28 da Lei nº 11.343/06, pela prescrição, e o Ministério Público, nas razões recursais, postulou a reforma do julgado exclusivamente para condenação pelo delito de corrupção de menores.

A controvérsia, portanto, não reside na ocorrência global dos fatos.

O conjunto probatório demonstra, com nitidez, que no dia 26/05/2019 houve subtração do aparelho celular da vítima Carlos Castilho Godoy, seguida de pronta abordagem do veículo Renault Logan em que estavam João Vitor, o ora apelado e os adolescentes Alessandro Valério do Nascimento e Patrick Cândido de Oliveira, sendo localizados no interior do automóvel o celular subtraído e dois pinos de cocaína.

O ponto verdadeiramente sensível é outro: saber se a prova judicializada autoriza afirmar, sem dúvida razoável, que ALEX SANDRO praticou infração penal em concurso com os adolescentes, ou a eles induziu, facilitou ou com eles concorreu de forma juridicamente relevante, a ponto de subsumir a conduta ao art. 244-B do ECA.

A resposta, com a devida vênia ao entendimento ministerial, é negativa.

Convém registrar, de início, que o delito do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente possui natureza formal.

A jurisprudência consolidada, inclusive sintetizada na Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça, afasta a necessidade de prova da efetiva corrupção moral do menor. Basta, em tese, a prática de infração penal em companhia de adolescente.

Ainda assim, essa orientação não elimina exigência elementar: deve haver prova segura de que o agente maior efetivamente praticou infração penal com o menor ou o induziu à prática infracional. A natureza formal do tipo dispensa resultado naturalístico, mas não dispensa demonstração idônea da conduta típica.

E é precisamente nesse ponto que a tese defensiva prevalece.

O Ministério Público sustenta que a sentença teria equivocado ao centrar a absolvição na propriedade da droga, pois a corrupção dos menores teria ocorrido no contexto do uso e transporte de entorpecentes para consumo pessoal, sendo irrelevante definir a quem pertenciam os dois pinos de cocaína.

Argumenta, ainda, que a materialidade do delito está comprovada pela menoridade dos adolescentes e que a autoria emerge do conjunto probatório, especialmente porque o apelado estava no veículo com os menores, em situação de prática infracional conjunta.

A defesa, por seu turno, contrapõe que inexiste infração penal principal imputável ao apelado; que a prescrição do art. 28 da Lei de Drogas impede que tal fato sirva de base condenatória; que o roubo foi praticado exclusivamente por João Vitor e pelos adolescentes; que a prova judicializada não indicou participação direta do acusado nem induzimento dos menores; que a condenação não pode se apoiar em elementos inquisitoriais, à vista do art. 155 do CPP; e que, ademais, os adolescentes já ostentariam histórico infracional, sendo eles, segundo a defesa, os mentores do “corre” e proprietários da droga apreendida.

Examinando detidamente os autos, verifica-se que a prova judicial produzida em audiência confirma o roubo e a recuperação imediata do telefone, mas não individualiza, com segurança, a atuação do ora apelado.

A vítima Carlos Castilho Godoy, em depoimento, afirmou:

“Eu estava atendendo uma ligação da minha tia de Cachoeiro de Itapemirim. Então, parei em frente ao Novo Milênio e fui assaltado. Eles estavam em um veículo, de onde desceu um homem gritando: ‘Você perdeu! Você perdeu!’. Na hora, minha mão travou e eu não conseguia tirar o celular da mão. Então, outro indivíduo saiu do carro e tirou o celular da minha mão. Eles me empurraram, meus óculos caíram no chão, e eu só enxergo com uma vista. Eles pegaram meu celular. Graças a Deus, a polícia passou na hora, foi atrás deles e conseguiu prendê-los. No mesmo dia, recuperei o aparelho celular. O policial nos levou para a delegacia de Jaburuna, onde fiz o boletim de ocorrência. Durante a abordagem, um dos policiais se aproximou de mim e perguntou se eu sabia o meu número de telefone. Eu disse que sabia, e o dono de um bar me emprestou o celular dele para eu ligar para o meu número. O telefone tocou dentro do carro dos assaltantes, e eles ainda alegaram que não haviam me roubado. Após isso, fomos para dentro da delegacia, onde permaneci até onze e meia da noite.”

Esse depoimento é firme para comprovar a ocorrência do roubo e o vínculo do bem subtraído com o veículo abordado.

Nada obstante, a própria narrativa revela limitação importante para fins de autoria individual. A vítima não identificou, de forma segura, o apelado como partícipe da abordagem. A razão é evidente e foi reconhecida na sentença:

“Conta que não foi possível reconhecê-los pois ficou sem óculos e que recuperou o celular no mesmo dia; que ligou para o próprio telefone com o celular de outra pessoa e o telefone tocou dentro do veículo.”

Na mesma linha caminham os depoimentos dos guardas municipais.

O guarda municipal Renato Alexandre Alves Messias declarou em juízo:

“Estávamos em patrulhamento pela rua Chico Mendes, em direção ao bairro Gaivotas. Quando descemos a rampa, vimos um senhor caído no chão. Ele estava ensanguentado e nos informou que tinha sido roubado. Na época, um rapaz de bicicleta, que estava à frente, nos disse que os assaltantes estavam em um Logan preto ou azul escuro, e apontou a direção. Seguimos com a viatura e conseguimos abordá-los um pouco mais à frente. O veículo tinha aproximadamente cinco ou seis pessoas, estava bem cheio. Fizemos a revista pessoal e, em seguida, uma revista minuciosa no veículo, onde encontramos um celular atrás do banco traseiro. Quando perguntamos de quem era o celular, ninguém se manifestou. Antes de terminarmos a abordagem, o senhor que tinha sido agredido e roubado nos identificou os ocupantes do veículo como os assaltantes. Além disso, encontramos uma quantidade de drogas ilícitas no carro.”

Os relatos dos agentes públicos, reforçam o contexto criminoso global e a apreensão do celular e da droga no interior do automóvel. Mas também aqui não há discriminação segura da conduta do apelado. O policial descreve o grupo, o veículo, a abordagem e os objetos localizados, sem atribuir ao apelado ato concreto de subtração, ameaça, domínio da droga ou induzimento dos adolescentes.

A sentença, consignou que o acusado, exerceu seu direito de permanecer em silêncio. Não há, pois, confissão judicial apta a suprir a fragilidade da autoria.

É verdade que a fundamentação sentencial agregou argumento adicional extraído do processo desmembrado em relação a João Vitor, registrando que este afirmou que “a droga encontrada era de propriedade do depoente”, para concluir que o apelado não estava em posse de drogas.

Nessa parte, assiste alguma razão ao Ministério Público ao sustentar que a propriedade da substância entorpecente, por si só, não esgota a discussão jurídica sobre corrupção de menores. Quem traz consigo ou transporta droga para consumo pessoal, ainda que não seja o proprietário final, pode, em tese, praticar o verbo nuclear do art. 28 da Lei nº 11.343/06. Logo, o mero argumento da titularidade do entorpecente não seria suficiente, isoladamente, para afastar a imputação do art. 244-B do ECA.

Ocorre que a absolvição não se sustenta apenas nesse fundamento acessório. Ela subsiste, e de forma autônoma, pela insuficiência da prova judicial quanto à participação concreta do apelado em infração penal praticada com os menores.

A tese ministerial de que o art. 244-B do ECA se consumou no contexto do uso de drogas com adolescentes também não prospera, ao menos neste caso concreto, uma vez que para a configuração do delito pressupõe demonstração segura de prática infracional conjunta ou induzimento, o que não se comprovou em relação ao apelado.

Vale registrar, que não se trata de negar validade abstrata ao art. 244-B do ECA, nem de afastar a jurisprudência consolidada sobre a natureza formal do delito. Trata-se de reconhecer que a prova dos autos não alcançou patamar suficiente para estabelecer o nexo causal, de forma individualizada, do apelado à prática delitiva.

Também não procede, em favor da acusação, a invocação de elementos extrajudiciais como núcleo decisivo de condenação. A defesa corretamente remete ao art. 155 do CPP. É certo que o juiz pode valorar informações colhidas na fase inquisitorial, desde que em consonância com a prova produzida em juízo.

O que não se admite é condenação fundada de modo determinante em peças informativas desacompanhadas de confirmação judicial. E é exatamente esse o risco que se apresenta aqui: a narrativa inquisitorial sugere que o grupo se deslocava para consumir drogas, mas a instrução em contraditório não confirmou, com densidade suficiente, a imputação de que o apelado praticou infração com os adolescentes ou lhes facilitou a corrupção.

Ante o exposto, nego provimento a recurso, mantendo incólume a sentença absolutória.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.